Tribunal: STF
Processo: RE 909976
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fls. 73-74, Doc. 2):



    “AÇÃO DE CONHECIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES – SUBSISTÊNCIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DO AUTOR DE RECEBER ALUDIDO ADICIONAL NO PERÍODO QUE INDICA E DE AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DESDE QUANDO INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO – INVIABILIDADE. RECURSO DO RÉU E REMESSA OFICIAL – ARGUMENTOS TANGENTES A DESMERECER A CONVICÇÃO DE 1º GRAU – INVOCAÇÃO DO ART. 40, PARÁGRAFO 4º, DA LEI FUNDAMENTAL – INSUSTENTABILIDADE.



    1. Correto o pronunciamento judicial de 1º grau que, em sede de ação de conhecimento, julga parcialmente procedente o pedido, no sentido de garantir ao autor a contagem especial de tempo de serviço prestado sob condições insalubres no lapso temporal apontado, assim como na oportunidade em que vier a receber novamente o adicional de insalubridade durante o vínculo com a Administração, porquanto efetivamente demonstrado que ele labutou debaixo daquelas condições.



    2. Não se acolhe pedido para que se opere a contagem especial de tempo de serviço envolvendo outro período e, em consequência, que perceba o adicional respectivo, quando inexistentes elementos probatórios verdadeiramente consistentes capazes de demonstrar que o autor laborou, naquela oportunidade, em condições insalubres.



    3. Malgrado não se tenha levado avante a regulamentação do dispositivo constante do art. 40, parágrafo 4º, da Lei Fundamental, essa circunstância, conforme claramente proclamado pelo Egrégio STF em multifários julgados, não pode se elevar ao patamar de vício intransponível ao reconhecimento da aposentadoria especial.



    4. Recursos de apelação e remessa oficial desprovidos. Unânime.”



    No RE (fls. 86-97, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 40, § 4º, III, da Carta Magna, pois (a) “ao autor não assiste o direito reivindicado de contagem diferenciada de tempo para fins de futuro requerimento de concessão de aposentadoria” (fl. 90, Doc. 2); (b) “o simples fato de receber adicional de insalubridade não constitui razão suficientemente robusta a configurar trabalho em condições diferenciadas pra fins de aposentadoria especial, diversos outros pressupostos hão de ser conjugados” (fl. 91, Doc. 2); (c) “a Constituição Federal, em seu art. 40, inciso III, § 4º, remete para Lei Complementar a normatização sobre a aposentadoria especial para os servidores que exercem atividades consideradas insalubres”, tratando-se, “pois, de norma de eficácia limitada, segundo a qual o direito só é exercível após edição da norma legal”, destacado que “até o presente momento o Poder Legislativo federal não editou a Lei Complementar a que se refere à Constituição” (fl. 92, Doc. 2); (d) “há muito já se firmou no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, III, da CF a existência de dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições prejudiciais à saúde e à integridade física” (fl. 92, Doc. 2)



    Em contrarrazões (fls. 104-106, Doc. 2), a parte recorrida alega que “a questão da Conversão de Tempo Especial já foi julgada pelo STF em vários Mandados de Injunção” e requer o desprovimento do recurso extraordinário e manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, o RE foi admitido (fls. 108-110, Doc. 2).



    Em despacho datado de 1º de agosto de 2017, determinei a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do ARE 906.569-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 852 (fl. 114, Doc. 2).



    Na sequência, o Juízo a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o referido precedente paradigma (fl. 118, Doc. 2).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno perante o Juízo de origem (fls. 120-126, Doc. 2), ao qual foi dado provimento para, tornando sem efeito a decisão anterior, admitir o RE e restituí-lo ao STF (fls. 128-129, Doc. 2).



    Na sequência, a Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a remessa dos autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento desta CORTE firmado no RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 942 da Repercussão Geral (fls. 133-134, Doc. 2).



    Inicialmente, o Presidente do TJDFT determinou o sobrestamento do apelo extremo até o julgamento do mérito do referido precedente paradigma (fl. 139, Doc. 2). 



    Julgado o mérito do RE 1.014.286-RG (Tema 942), a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em nova análise da questão, afastou a sua aplicação à hipótese dos autos aos fundamentos de que (fl. 150, Doc. 2):



     “(...) em que pese a determinação da Corte Suprema, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento da matéria tratada especificamente no referido paradigma. 



    Com efeito, discutiu-se em sede de apelação o direito à percepção do adicional insalubridade no interregno de novembro de 2004 a abril de 2007, além do direito à contagem especial de tempo de serviço nesse mesmo período. Não houve debate acerca da conversão do tempo especial em comum para fins de obtenção de benefício previdenciário, não se desincumbindo o recorrente de opor embargos de declaração para trazer a matéria ao crivo do órgão julgador.”



    É o relatório. Decido. 



    No caso, trata-se de demanda em que a parte autora postula (a) a concessão do adicional de insalubridade de 22/11/2004 a 11/4/2007; (b) a declaração do direito à contagem especial de tempo de serviço prestado sob condições insalubres desde que entrou no serviço público, em 11/4/2004; e (c) a condenação do réu ao pagamento das diferenças resultantes da concessão de insalubridade de 22/11/2004 a 11/4/2007.



    O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar o direito do autor à contagem especial de tempo de serviço prestado sob condições insalubres desde 12.4.2007 a 15.1.2008, assim como quando venha a receber novamente o adicional de insalubridade durante o vínculo com a Administração” (fl. 10, Doc. 2).



     



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido aos seguintes argumentos (fl. 77, Doc. 2):



    “Segundo se apura do discurso inicial, o autor, servidor da Secretaria de Saúde do DF, no ofício de técnico administrativo, formalizou as seguintes pretensões em face do Distrito Federal: a concessão do adicional de insalubridade no período de 22 de novembro de 2004, data em que entrou em exercício no referido cargo, até 11 de abril de 2007, sob a consideração de que, nesse lapso temporal, sempre laborou debaixo de condições de trabalho insalubre, porém jamis recebeu o adicional respectivo. Nessa perspectiva, postulou, também, o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nas condições referidas desde quando ingressou nos quadros da Secretaria de Saúde.



    Como se anotou no relatório supra, o juízo reconheceu apenas o direito do autor à contagem especial de tempo de serviço prestado sob condições insalubres, de 12 de abril de 2007 até 15 de janeiro de 2008, porque, nesse lapso temporal, o autor comprovou ter labutado debaixo daquelas condições, inclusive tendo sido reconhecido pela própria administração.



    Ambos os pleitos realmente não prosperam, conforme decidido em 1º grau, simplesmente porque não existem elementos probatórios verdadeiramente consistentes capazes de demonstrar que o autor laborou em condições insalubres no período indicado.



    Interessante é que, em seu discurso de apelação, o próprio autor admite a fragilidade do material probatório a esse respeito, entretanto procura justificar a pertinência de seu alegado direito mediante a juntada, com o recurso de apelação, dos documentos de fls. 201/204.



    Afora o aspecto de que a legislação processual, salvantes restritas hipóteses, não admite que se agreguem às razões do apelo dados probatórios novos, especialmente quando não se transparece evidente, como é o caso, que tais documentos não estariam, na fase própria, na esfera de disponibilidade do autor, há de se registrar que os elementos que supostamente confortariam o pedido do recorrente não são suficientes claros a ponto de demonstrar que ele efetivamente laborou, junto à Secretaria de Saúde, exercendo atribuições atribuições qualificadas como insalubres. Repare que nos referidos documentos existem anotações feitas à mão, o que, se não bastasse, retira deles a necessária autenticidade e veracidade.



    Nesse sentido, não merece acolhimento o pedido autoral formalizado pelo autor, devendo a sentença, nesse particular, ser prestigiada.



    Passo agora à apreciação do apelo deduzido pelo DF, bem como da remessa oficial.



    (…)



    Realmente, conforme pontuado, houve demonstração de que o autor labutou em condições insalubres no período especificado (12/04/2007 a 15/01/2008). Malgrado não se tenha levado avante a regulamentação do dispositivo constante do art. 40, parágrafo 4º, da lei Fundamental, essa circunstância, conforme claramente proclamado pelo Egrégio STF, não pode se elevar ao patamar de vício intransponível no reconhecimento da aposentadoria especial.



    No particular, sábias são as observações registradas na r. Sentença, ao assinalar que



    “...Percebe-se, pois, o permissivo constitucional para a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos em exercício de atividades sob condições especiais, incluindo aí aquelas de natureza insalubre. O dispositivo constitucional exige a regulamentação do tema por meio de lei complementar. Entretanto, em que pese a legislação regulamentadora não ter sido editada, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inexistência da disciplina específica da aposentadoria especial do servidor público estatutário e a evidente mora legislativa, impôs a adoção, via pronunciamento judicial, da legislação própria aos trabalhadores em geral, constante no artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91.



    Emfim, o servidor público que prestou serviço em condições insalubres, quer seja sob o regime celetista ou estatutário, tem direito à contagem especial do respectivo período para fins de aposentadoria, pois, se inexistente a norma regulamentadora a que se refere o art. 40, § 4º, da CF, aplica-se ao caso, via pronunciamento judicial, a disciplina própria aos trabalhadores em geral prevista no art. 57 da Lei 8.213/91, conferindo ao servidor o direito ao cômputo especial de tempo laborado em condições insalubres.”



    Quanto à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mediante contagem diferenciada, foi o seguinte o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.”



    No mesmo sentido:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99.



    2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    3. Agravo regimental desprovido.” (MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2014 )



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente